Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732576-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILANA DA SILVA MACIEL AGRAVADO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AILANA DA SILVA MACIEL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0706517-21.2022.8.07.0007, em que contende com BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME. A decisão agravada deferiu a penhora de 10% (da remuneração) sobre os valores encontrados na conta da fiadora (R$ 3.403,20), devendo ser liberados 90% da referida quantia, bem como deferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada (ID 135541444): “Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato locatício em que foram bloqueados R$ 3.403,20 da devedora Ailana da Silva Maciel, que é fiadora do instrumento do contrato. A executada alegada impenhorabilidade da cifra, pois decorre do seu labor, na forma do inciso IV do artigo 833 do CPC. Também invoca o benefício de ordem, para que sejam excutidos os bens dos devedores principais antes dos seus. Por fim, requer gratuidade de justiça. O exequente, por seu turno, rechaça as alegações. Quanto ao beneplácito legal ao argumento de que a renda da parte é expressiva, possui bens (imóvel, veículo e investimentos), além de haver indícios de outras fontes de renda. Também assevera que não há falar em responsabilidade subsidiária da fiadora (ora impugnante), haja vista o teor da cláusula 17a, parágrafos 3o e 4o, do contrato de locação (id. 121674411). No mérito, aventa fragilidade da prova, pois não fora juntada o extrato bancário da conta em que percebe remuneração. Em pedido subsidiário, requer a penhora de 10% da renda mensal da devedora. Por fim, pede a citação dos demais devedores, nos endereços declinados no id. 134595458. É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, conquanto a devedora aufira remuneração de R$ 9.586,04, bem acima da média nacional, os extratos de movimentação financeira juntados, em cotejo com as despesas mensais, revelam que é hipossuficiente na acepção jurídica. Isso porque os extratos revelam que a parte utiliza o valor disponibilizado pelo cheque especial, o que indica não haver saldo positivo na conta. Além disso, juntou comprovante e ter contraído empréstimos bancários e financiamento de imóvel (id. 133592764). Lado outro, não há prova de que é proprietária dos bens reportados pelo credor. Quanto à responsabilidade da devedora pelo pagamento da dívida, a cláusula 17a, parágrafos 3o e 4o, do instrumento de contrato de locação (id. 121674411) fulmina a alegação, uma vez que é expressa quanto à renúncia do benefício de ordem (CC 835), bem como prevê a responsabilidade solidária. Em relação ao bloqueio dos numerários, os extratos de movimentação financeira corroboram a alegação de que a única fonte de renda da executada advém de sua atividade profissional (analista de desenvolvimento de sistemas) e que ela faz transferências entre as contas mantidas no Itaú e Inter, em quantias compatíveis com sua remuneração, de modo que é crível que os valores constritos têm gênese em verba alimentar e, por isso, são impenhoráveis (CPC 833, IV). Vale ressaltar, ainda, que o STJ consolidou o entendimento de que a norma do inciso X do artigo 833 do CPC deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Todavia, convém rememorar também que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade (inc. IV do art. 833 do CPC) para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Assim, na conjugação do direito à satisfação do crédito e com a finalidade de impelir a executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material, há que se manter constritos, pelo menos até ulterior deliberação, 10% (dez por cento) da remuneração atingida, ou seja, R$ 958,60 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Finalmente, quanto ao pedido de penhora mensal da remuneração da devedora, o pecentual da décima parte da sua remuneração líquida não tem potencial para influenciar na sua sobrevivência condigna, sendo de rigor a prevalência do princípio da efetividade da jurisdição, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta. Posto isso, acolho em parte a impugnação para desconstituir o bloqueio de 90% (noventa por cento) dos ativos financeiros da executada Ailana da Silva Maciel, mantidos apenas R$ 958,60, na forma da fundamentação acima. Publicada esta decisão, liberem-se as respectivas cifras (R$ 958,60 para a exequente e o remanescente à executada). Defiro a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. Quanto ao pedido de penhora mensal da remuneração, defiro o pleito determinar a constrição do percentual de 10% da remuneração da executada Ailana da Silva Maciel, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (deverá ser juntada planilha atualizada do débito). Transcorrido o prazo para impugnação da penhora ora deferida (10% da remuneração líquida da impugnante), intime-se o credor para que informe o nome e o número do banco, agência e conta corrente onde serão efetuados os depósitos e o valor atualizado do débito. Após a juntada da planilha atual do débito e se não houver impugnação quanto a ela, oficie-se ao órgão empregador (id. 133074444) a fim de implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Depois da quitação do débito os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, por meio físico ou preferencialmente por e-mail institucional, nos seguintes endereços. Por fim, citem-se os demais executados nos endereços indicados (id. 134595458). Publique-se.” Nas razões do recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. Pugna pela reforma da decisão interlocutória, para que seja deferido o benefício de ordem ou excussão, a fim de que citem e se exija o cumprimento do valor executado dos demais executados afiançados, conforme prevê o art. 827 do Código Civil. Pede que haja o pagamento antes de ocorrer o bloqueio do salário mensal da recorrente, tendo em vista que 10% de seu salário irá fazer falta para o pagamento de suas dívidas essenciais de caráter alimentar ou subsidiariamente que diminua o percentual de 10% para 5% de desconto, tendo em vista que a recorrente arca com várias dívidas e financiamento imobiliário e nos últimos meses tem recorrido ao cheque especial, como bem visualizou o juízo a quo, em sua decisão interlocutória. Além disso, que seja desbloqueado o valor integral da penhora anterior, tendo em vista que se trata de verba salarial alimentar. Afirma que a decisão interlocutória deferiu parcialmente a desconstituição do bloqueio na porcentagem de apenas 90% por cento, e determinou a penhora de 10% da remuneração líquida da impugnante. Afirma que o magistrado de primeiro grau realizou o desbloqueio parcial de 90% por cento do valor que estava bloqueado, e penhorou 10% mensal de seu salário líquido no importe de R$ 958,60, até a quitação dos débitos, como já exposto e, também foi deferida a citação dos demais executados. Sustenta que nada adiantará o recebimento do recurso, considerando ser necessária a suspensão para que em caso de acolhimento seja oportunizada que os demais executados adimplem o valor do débito. Afirma que o art. 300 do CPC prevê o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da tutela, tais como a evidência da probabilidade do direito e o perigo do dano. Argumenta que valor que seria pago mensal no importe de 10% que equivale a R$ 958,60 já se encontra comprometido, porquanto a única fonte de renda da recorrente é o seu labor profissional, ademais, atualmente a situação financeira da recorrente não é agradável. Sustenta que a recorrente utiliza o valor disponibilizado como cheque especial, o que indica não haver saldo positivo na conta e, além disso, juntou comprovantes de empréstimos bancários e financiamento de imóvel. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que pode ser excepcionada a penhora, todavia desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família. Como a recorrente possui diversas dívidas, tal desconto impossibilitaria garantir a sua dignidade de sua família. Por meio da decisão de ID 39815655 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Antes do julgamento de mérito do recurso, a agravante peticiona no ID 40448358, comunicando a realização de acordo extrajudicial entre as partes e pede a extinção do feito por perda do objeto e faz juntada do termo do acordo (ID 40449259). É o relatório. Decido. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, em que a parte exequente (agravada) pede o pagamento do valor original de aluguéis de R$ 6.412,65. A agravante figura no contrato de locação como fiadora (ID 121674411). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o exequente/agravado, peticionou nos autos para informar a realização de acordo com a executada/agravada, para que o valor devido na execução seja pago de forma parcelada da seguinte forma: I. entrada de R$ 958,60; II. R$ 4.000,00 até o dia 14/10/22; IIII. R$ 2.663,94, em 5 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira até o dia 15/11/22. Ao final pediu a suspensão do feito pelo prazo de 6 meses, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922 do CPC, podendo a suspensão ser revogada por inadimplência a pedido dos exequentes (ID 139736919). Verifica-se que as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue jurisprudência dessa Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO EDE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamentode recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação,pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados”. (07050052420228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 13/10/2022). Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator